Tribunal: TJES
Processo: 5005425-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005425-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICENTINA MARTINI CALVI

AGRAVADO: M. V. M. D.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. INCAPACIDADE DA GENITORA NÃO CABALMENTE DEMONSTRADA. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A obrigação dos avós à prestação dos alimentos é sucessiva e complementar, emanando da impossibilidade do genitor em fazê-lo, o que se dá em nome da solidariedade que une os membros do vínculo familiar e seus interesses comuns, muito embora, não seja solidária a obrigação em si.

II -
A prova dos autos revela que ao longo do feito o atraso vertido na exordial veio sendo contemporizado, demonstrando a Agravante que a Genitora da Menor vem cumprindo com suas obrigações, realizando o pagamento das parcelas alimentares.

II
I
-
A despeito da aparente melhor condição da Agravante em suportar o ônus alimentar em relação à Mãe da Alimentanda e da existência de contribuições eventuais da Avó para as despesas da Menor, o caso concreto revela uma realidade em que, à primeira vista, não encontra-se demonstrada, com a robusteza necessária, a incapacidade econômica da Alimentante (Genitora) em suportar esse ônus.

IV
- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005425-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICENTINA MARTINI CALVI

AGRAVADO:

M. V. M. D.
(
MENOR)

J
UIZ DE DIREITO: DRA. ALINE MOREIRA SOUZA TINOCO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALL
E DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
VICENTINA MARTINI CALVI
,
face a decisão que, em sede de ação de alimentos avoengos, movida pela menor
M. V. M. D.
representada por seu genitor Thiago Gonçalves Danieletto, lhe impôs o suporte de parte do encargo alimentar de sua neta, correspondente a 10% do salário-mínimo vigente, percentual igualmente fixado para os outros dois avós da infante, num total de 30% do salário-mínimo vigente.

Alega, em suma, a Recorrente, que à época do ajuizamento da ação de origem a genitora da Agravada, devedora dos alimentos, encontrava-se com parcelas em atraso com sua obrigação, mas houve o devido pagamento dos valores devidos, conforme os termos definidos no processo 0003413-80.2020.8.08.0047, pelo que afirma indevida a pretensão dos alimentos avoengos. Afirma a natureza subsidiária do dever alimentício dos avós, que não deve ser fixado se a genitora tem condições de suportar a obrigação alimentícia, como no caso, pois o mero inadimplemento não autoriza o redirecionamento da prestação/complementação em face dos avós, não devedores primários. Adiciona que a condição financeira da avó materna não autoriza o redirecionamento automático da obrigação alimentar, não excetuando-se a necessidade de adoção das técnicas coercitivas em face da obrigada primária.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões, afirma a Agravada que sua genitora demonstrou-se incapaz de cumprir com sua obrigação alimentar, impondo-se a demanda dos alimentos junto aos avós. Aduz não haver certeza quanto a existência da renda da Genitora para efeito de prestar alimentos, afirmando ter a Alimentante primária outra filha, mais nova que a Autora e que depende exclusivamente da mãe, sendo indubitável que a avó, ora Agravante, arcar com as despesas das netas. Alega, ainda, que a Genitora vem pagando os alimentos em valores inferiores aos fixados. Por fim, afirma a responsabilidade subsidiária/complementar dos avós, aduzindo não haver necessidade de esgotamento das medidas judiciais coercitivas para pretensão de alimentos avoengos.

Em parecer, o MPES pugna pelo provimento do recurso, afirmando não haver provas da ausência de condições da Genitora e também da capacidade econômica da Avó-Agravante em suportá-los.

Pois bem.

Como cediço, a fixação de alimentos decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará, sendo exatamente sob este prisma que se dará a análise do julgador.

Arnoldo Wald, assinala, que a obrigação alimentar apresenta-se como característica da família moderna; ou seja, esta obrigação nada mais é que uma forma de manifestação de solidariedade econômica, que existe em vida entre dois membros de um mesmo grupo.

Nesse norte, a obrigação dos avós à prestação dos alimentos é sucessiva e complementar, emanando da impossibilidade do genitor em fazê-lo, o que se dá em nome da solidariedade que une os membros do vínculo familiar e seus interesses comuns, muito embora, não seja solidária a obrigação em si.

A responsabilidade dos avós aos alimentos, portanto, se revela inquestionável, mas exsurge quando materialmente impossibilitado o devedor primário, em geral, o pai ou a mãe, em fazê-lo.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. NÃO COMPROVADA A EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, após detida análise do suporte fático-probatório dos autos, entendeu não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da genitora, bem como o desaparecimento do genitor de modo a justificar a fixação dos alimentos avoengos.

2. A jurisprudência desta Corte, manifesta-se no sentido de que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, sendo exigível, tão somente, em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação, ou de cumprimento insuficiente, pelos genitores.

3. A reforma do julgado que entendeu não restar comprovada a impossibilidade econômica dos genitores em prover alimentos ao menor, de modo a exigir que os alimentos complementares fossem prestados pelo avô paterno, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.223.379/BA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AVÔ PATERNO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO DE QUE A GENITORA E O ESPÓLIO DO GENITOR ESTÃO IMPOSSIBILITADOS DE ARCAREM COM A PRESTAÇÃO ALIMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A obrigação dos avós de prestar alimentos tem natureza complementar e somente exsurge se ficar demonstrada a impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos dos filhos, ou de os proverem de forma suficiente. Precedentes.

(...)

3. Nesse contexto, não tendo ficado demonstrada a impossibilidade ou a insuficiência do cumprimento da obrigação alimentar pela mãe, como também pelo espólio do pai falecido, não há como reconhecer a obrigação do avô de prestar alimentos.

4. O falecimento do pai do alimentante não implica a automática transmissão do dever alimentar aos avós.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.249.133/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 2/8/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO CONTRA A AVÓ. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS PAIS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...)

2. Esta Corte Superior de Justiça já consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos avós, na prestação de alimentos, é sucessiva e complementar a dos pais, devendo ser demonstrado, à primeira, que estes não possuem meios de suprir, satisfatoriamente, a necessidade dos alimentandos.
(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1010387/SC, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 30/06/2009)

Portanto, à fixação da obrigação alimentar para os avós, imperiosa a demonstração de incapacidade de o genitor, obrigado primário, de suportar o ônus, pois embora coobrigado, inexiste solidariedade, sendo mesmo subsidiária e complementar a obrigação avoenga.

No caso concreto as razões vertidas na exordial do feito de origem dão conta do atraso nas prestações por parte da genitora obrigada.

Contudo, a prova dos autos revela que ao longo do feito este atraso veio sendo contemporizado, demonstrando a Agravante que a Genitora da Menor vem cumprindo com suas obrigações, realizando o pagamento das parcelas alimentares.

Nestas condições, creio que, a despeito da aparente melhor condição da Agravante em suportar o ônus alimentar em relação à Mãe da Alimentanda e da existência de contribuições eventuais da Avó para as despesas da Menor, o caso concreto revela uma realidade em que, à primeira vista, não encontra-se demonstrada, com a robusteza necessária, a incapacidade econômica da Alimentante (Genitora) em suportar esse ônus.

A matéria demanda a devida instrução, especialmente a saber se os alimentos pagos pela Genitora, são, na verdade, quitados pela Agravante, mas o fato concreto que há de ser considerado para efeito da presente tutela de urgência é que os alimentos vem sendo pagos pela Genitora, conforme ID 4934015.

Todo esse contexto, permite dizer, em sede de uma cognição sumária, frise-se, que não resta suficientemente caracterizada a ausência de condições da Alimentante-Genitora em suportar o dever alimentar, vertendo-se o pleito de obrigação avoenga, aparentemente, com base no mero inadimplemento do devedor, o que não dá ensejo, por si só, à coobrigação dos avós.

Desta feita, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão que impôs à Agravante o dever de prestar alimentos provisórios.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso.